Tribunal: STM
Processo: 7000341-97.2023.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES MILITARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. APELO DA DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF).
Julgado do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), que trata da descriminalização da pequena quantidade de entorpecente para uso próprio, não se aplica ao caso concreto.
Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há que falar em crime impossível em face da quantidade ínfima da droga, tendo em vista o princípio da especialidade da legislação penal castrense. Da mesma forma, não há espaço para acolhimento dos pedidos de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da insignificância, nos termos da Lei nº 11.343/2006, conforme orienta a Súmula 14 do STM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000341-97.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: KEWIN KAUA ROCHA BACKES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA, CONSISTENTE NO PEDIDO DE
INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, A FIM DE SE MANIFESTAR
QUANTO À CONVENIÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO,
NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A
CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000341-97.2023.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: KEWIN KAUA ROCHA BACKES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR
DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES
MILITARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
APELO DA DEFESA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000/DF).
Julgado do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº
635.659 (Tema 506), que trata da descriminalização da pequena quantidade de
entorpecente para uso próprio, não se aplica ao caso concreto.
Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja
absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há que falar em
crime impossível em face da quantidade ínfima da droga, tendo em vista o
princípio da especialidade da legislação penal castrense. Da mesma forma, não
há espaço para acolhimento dos pedidos de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da insignificância, nos termos da Lei nº 11.343/2006,
conforme orienta a Súmula 14 do STM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo da Defensoria Pública da União e, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, consistente no pedido de intimação do
Ministério Público Militar, a fim de se manifestar quanto à conveniência de proposição do
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); no mérito, por unanimidade, em negar provimento
ao Apelo, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a condenação
imposta na sentença recorrida.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
nos autos da Ação Penal Militar nº 7000341-97.2023.7.03.0203/RS, em 30 de outubro de
2024, que, por unanimidade, julgou procedente a denúncia e condenou KEWIN KAUÃ
ROCHA BACKES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar
em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Em 13 de novembro de 2023, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
contra o acusado pelos seguintes fatos (APM nº 7000341-97.2023.7.03.0203, evento 1,
INIC1):
(...) aos 31 de outubro de 2023, por volta das 11h20min, durante procedimento de revista de
armários dos soldados da 1ª Companhia, a que foram submetidos os soldados do efetivo
variável da Companhia de Engenharia de Pontes (Ev. 01, Doc. 02, p. 06 e Doc. 02, p. 16), o
denunciado Soldado do Efetivo Variável (SD-EV) KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES, foi
flagrado tendo em depósito e trazendo consigo para uso próprio substância entorpecente e
que determina dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, consistente em
cigarro da droga vulgarmente conhecida como maconha. Com efeito, conforme o apurado, na
data em questão, a testemunha, Wellington Rodrigues Batu, Sargento Auxiliar da 2° Seção do
12 BE CMB BLINDADO, quando do seu comparecimento à Delegacia de Polícia em
Alegrete/RS relatou que antes da realização da revista dos armários naquela data,
aproximadamente por volta das 11h00min, foi encontrado esmurrador contendo porção de
maconha, com aproximadamente 03 (três) gramas de substância esverdeada com
característica de maconha (Ev. 01, Doc. 02, p. 16). Na sequência, naquele mesmo dia, por
volta das 11h30min, os soldados da 1° Companhia foram submetidos a procedimento de
revista de armários, ocasião em que foi identificado no interior do armário do denunciado
(SDEV) KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES uma embalagem de salgadinhos Pringles contendo
substância esverdeada com características de maconha, - posteriormente confirmada como tal
–, conforme relato do condutor Uillian Ricardo Nascimento De Vargas (Ev. 01, Doc. 02, p. 06
e Doc. 02, p. 16),Interrogado quanto aos fatos, assegurado o direito ao silêncio e de não
produzir prova contra si, o denunciado confessou que a embalagem e conteúdo entorpecente
encontrado em seu interior eram de sua propriedade (Ev. 01, Doc. 02, p. 06). O material foi
apreendido (Ev. 01, Doc. 02, p. 10) e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil em
Alegrete/RS, cujo Laudo de constatação da natureza da substância (Ev. 01, Doc. 02, p. p. 21 e
22), concluiu que a substância apreendida submetida a análise tratava-se de maconha. Diante
do exposto, o Ministério Público Militar denuncia KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES, pela
prática do delito descrito no art. 290, na forma do art. 9º, I, ambos do CPM.
A denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2023 (APM nº 7000341-
97.2023.7.03.0203/RS, evento 1, RECDEN2) e o acusado foi regularmente citado no dia 21
de novembro de 2023 (Evento 24, CERT2).
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo Ministério Público Militar foram inquiridas, em 21 de fevereiro de 2024,
as testemunhas arroladas na denúncia, a saber: 3º Sargento do Exército WELLINGTON
RODRIGUES BATU; 3º Sargento do Exército UILIAN RICARDO NASCIMENTO DE
VARGAS; e 1º Tenente do Exército FELIPE ANTOCHEVIZ MESSIAS. Na ocasião, o
acusado foi qualificado na forma da lei, tendo sido a audiência gravada em meio audiovisual,
pela plataforma "Zoom" (APM nº 7000341-97.2023.7.03.0203, eventos 41 e 83).
Embora regularmente intimada, a defesa deixou transcorrer in albis o prazo para
indicar testemunhas.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar requereu que fossem juntadas aos autos as certidões atualizadas de antecedentes
criminais do réu KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES (APM nº 7000341-97.2023.7.03.0203,
evento 89). A Defensoria Pública alegou não ter diligências a requerer (evento 91).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (APM nº 7000341-97.2023.7.03.0203, evento 104
(MPM); evento 107 (DPU).
Em 30 de outubro de 2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000341-
97.2023.7.03.0203/RS, por decisão unânime, julgou procedente o pedido e condenou
KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto (APM nº
7000341-97.2023.7.03.0203/RS, evento 133).
Regularmente intimados da decisão, a Defensoria Pública da União, irresignada,
interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação; Para o Ministério Público Militar,
ante a ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito em julgado da sentença
condenatória (evento 142) em 21 de novembro de 2024 (APM nº 7000341-
97.2023.7.03.0203).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União, preliminarmente,
postula a intimação do MPM, a fim de se pronunciar quanto à conveniência do ANPP. No
mérito, postula:
- a aplicação do ANPP, requerendo, então, que seja instado o Parquet para
manifestar-se quanto à possibilidade de formalização de Acordo de Não Persecução Penal;
- a aplicação do tema 506 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal,
que declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, removendo todo e
qualquer efeito de natureza penal do porte de drogas para uso próprio; a absolvição do
Acusado, em face da atipicidade material da conduta, com supedâneo na alínea “b” do art.
439 do CPPM, por total ausência de risco de lesão ao bem jurídico tutelado (saúde), em razão
da ínfima quantidade da droga ilícita apreendida, apenas 0,17g (dezessete centigramas). A
mínima quantidade da substância vegetal em questão evidencia a absoluta impropriedade do
objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e de
disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a ocorrência de
crime impossível; e
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a aplicação das disposições do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, a partir da
alteração do CPM pela Lei nº 13.491/2017, a desclassificação da conduta do artigo 290 para a
do artigo 202 ou a do artigo 291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM.
Requer, ainda, que, em caso de condenação, seja fixada a pena-base no seu
mínimo legal, com a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna pela
manutenção da Sentença condenatória (APM nº 7000341-97.2023.7.03.0203, evento 151,
CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo conhecimento
do Recurso de Apelação, contudo, no mérito, pronuncia-se pelo seu desprovimento (Apelação
Criminal nº 7000341-97.2023.7.03.0203, evento 10, PARECER_MPF1).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
logo,deve ser conhecido.
PRELIMINAR DEFENSIVA PARA APLICAÇÃO DO ANPP
A defesa busca o reconhecimento e a aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal no caso em comento e, alternativamente, a remessa dos autos ao órgão superior do
MPM, nos termos do § 14 do art. 28-A do CPP.
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério
Público, nos crimes previstos na legislação ordinária, desde que cumpridos alguns requisitos
pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação do instituto no
âmbito desta Justiça Especializada.
O legislador ordinário, ao promulgar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse
em estender a medida despenalizadora pleiteada à legislação processual penal militar.
Não bastasse a clareza da redação do art. 3º da Lei nº 13.964/19, ao instituir o
ANPP apenas para o Código Penal comum, observa-se, ainda, que algumas condições
previstas no art. 28-A, que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer são aplicadas nesta
Justiça Especializada, como é o caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia de
bens e direitos; e da prestação pecuniária.
Assim, tendo em vista a ausência intencional, pelo legislador ordinário, da
previsão legal do ANPP no processo penal militar, não há que se falar em aplicação
subsidiária da legislação processual penal comum, na forma da alínea “a” do art. 3º do
CPPM.
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse é o entendimento prevalente deste Tribunal, no sentido da inaplicabilidade
do Acordo de Não Persecução Penal, conforme se observa no Enunciado nº 18 da Súmula do
STM, in verbis: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União (DJe N°140, de
22.08.2022).
Além do mais, esta Corte, em julgamento recente de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF), fixou tese de observância
obrigatória pelas instâncias de primeiro e de segundo graus da Justiça Militar da União,
decidindo que: O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/95, não
se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou militar
do acusado.
Dessa forma, a aplicação desses institutos na Justiça Militar configura inovação
indevida.
Diante do exposto, rejeito a preliminar defensiva, consistente no pedido de
intimação do MPM, a fim de se manifestar quanto à conveniência de proposição do ANPP.
MÉRITO
Em 29 de outubro, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por decisão unânime, julgou procedente a
denúncia e condenou KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente
aberto.
Apesar da argumentação empreendida pela Defensoria Pública da União, a
autoria e a materialidade foram plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a
condenação do apelante pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar.
A materialidade do delito disposto no artigo 290 do Código Penal Militar restou
comprovada pelo Laudo Pericial nº 1975/2023-SETEC/SR/PF/RS (evento 30 da APM
7000341-97.2023.7.03.0203, LAUDO2), elaborado pelo Setor Técnico Científico da
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio Grande do Sul (SETEC/SR/PF/RS):
“O material objeto do presente laudo consiste em um cigarro artesanal contendo 0,17 g
(dezessete centigramas) de material vegetal de coloração marrom-escura/preta e odor
característico. Os exames realizados no referido material vegetal resultaram positivos para
Cannabis sativa L. (popularmente conhecida por maconha), em face de suas características e
da presença de canabinoides, entre eles o tetraidrocanabinol.”
De igual modo, a autoria restou incontroversa ante as provas testemunhais.
O próprio Apelante confessou que era o proprietário da substância encontrada
em seu armário (Processo nº 7000341-97.2023.7.03.0203, evento 83, VIDEO1).
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o dolo do recorrente decorreu de sua própria conduta de trazer
consigo, para uso próprio, substância entorpecente no interior da OM e, por isso, foi preso em
flagrante.
É crime de mera conduta e de perigo abstrato. Não há que se falar em
inexistência de dolo na conduta de trazer consigo.
O 1º Tenente FELIPE ANTOCHEVIZ MESSIAS (APM 7000341-
97.2023.7.03.0203, evento 41, VIDEO4) confirmou os fatos narrados na denúncia e
acrescentou que, no dia dos fatos, algum tempo antes do flagrante, quatro soldados foram
encontrados com uma substância suspeita dentro das dependências do quartel, o que motivou
a determinação de revista nos armários dos militares. Afirmou que não estava presente no
momento em que a droga no armário do acusado foi encontrada.
A testemunha 3º Sargento UILIAN RICARDO NASCIMENTO DE
VARGAS, ao ser ouvida em Juízo, confirmou os fatos relatados no APF e esclareceu que foi
ele quem realizou a revista no armário do soldado KEWIN. Durante a inspeção, ao verificar
a presença de uma substância supostamente entorpecente dentro de uma embalagem de
“Pringles”, questionou o acusado sobre o material encontrado. Em resposta, o soldado
confirmou tratar-se de substância entorpecente e afirmou que era de sua propriedade.
Em sua qualificação e interrogatório (APM 7000341-97.2023.7.03.0203, evento
83), o Acusado, ex-Sd KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES, declarou serem verdadeiras as
declarações prestadas em sede do Auto de Prisão em Flagrante.
Conforme bem observado pelo Custos Legis, as teses defensivas não merecem
acolhimento.
Em outra análise, passo a tratar sobre o julgado do Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), cuja tese não se aplica ao caso
concreto. Isso porque a referida decisão limitou-se a estender seus efeitos jurídicos ao art. 28
da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sem qualquer referência a dispositivos penais
previstos no Estatuto Repressivo Castrense, como o art. 290 do Código Penal Militar.
A defesa requer, ainda, a desclassificação da conduta para o crime de
embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM), por entender que a pena constante no art. 290 do CPM é
desproporcional ao crime de posse ou uso de substância entorpecente.
O requisito objetivo necessário à configuração do delito previsto no art. 290 do
CPM está devidamente comprovado, uma vez que a substância encontrada na embalagem de
biscoito “Pringles”, que estava dentro do armário do apelante, é substância comprovadamente
entorpecente – tratava-se de maconha, conforme comprovação de perícia técnica, fator que
inviabiliza a desclassificação da conduta, conforme jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE. POSSE. ILÍCITO DE
NATUREZA PENAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE, HIERAQUIA E
DISCIPLINA. BENS JURÍDICOS. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PERIGO.
MATERIAL
BÉLICO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
NÃO
CABIMENTO.
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 2. O interesse público
em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual,
por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 3. A inserção de
drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises que ultrapassam os muros das
Organizações Militares ou os valores eminentemente militares. Muito além, atacam a
regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos,
independentemente da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles. 4.
A despeito de a norma castrense não trazer, em suas elementares, a caracterização das figuras
de usuário e de traficante, o magistrado, quando da análise do caso in concreto, valora a
conduta, de maneira a aplicar a sanção penal correspondente de forma proporcional. 5. Para
além da saúde pública, os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina são bens protegidos
pelo legislador, sobre os quais se fundam as instituições castrenses. 6. A conduta prevista no
artigo em comento possui como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", de
maneira que a posse de psicotrópicos nesses lugares, independente da quantidade, possui alto
grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores consagrados no CPM. 7.
Inconcebível a desclassificação do delito do art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e
291, parágrafo único, inciso I, todos do CPM, quando o agir do sentenciado se subsume
com perfeição à norma incriminadora. 8. Recurso conhecido e provido parcialmente para,
mantendo-se a Decisão hostilizada, tão somente, excluir a alínea "a" das condições de
cumprimento do sursis previstas no art. 626 do CPPM. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000399-14.2023.7.00.0000. Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/09/2023,
Data de Publicação: 04/12/2023). (Grifos acrescidos).
Como terceira tese, a defesa sustenta a ineficácia absoluta do meio empregado
diante da ínfima quantidade da droga apreendida, ressaltando que apenas 0,17g (dezessete
centigramas) não ensejariam qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e da
disciplina e à eficiência das Forças Armadas.
O crime impossível está assim descrito no CPM:
Crime impossível
Art.32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Sobre o assunto, Nucci esclarece:
119. Conceito de crime impossível: também denominado tentativa inidônea, impossível, inútil,
inadequada ou quase crime, é a tentativa não punível, porque o agente se vale dos meios
absolutamente ineficazes ou volta-se contra objetos absolutamente impróprios, tornando
impossível a consumação do crime. Trata-se de uma autêntica ‘carência de tipo’, nas palavras
de Aníval Bruno (Sobre o tipo no direito penal, p. 56). Exemplos: atirar, para matar, contra um
cadáver (objetivo absolutamente impróprio) ou atirar, para matar, com uma arma
descarregada (meio absolutamente ineficaz). Trata-se de uma causa excludente da tipicidade.
(...) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4. Ed., Forense, 2021, fl.
67).
Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja
absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio. Assim, a apreensão de
pouca quantidade de droga não atende à tese do crime impossível. É necessário que a
quantidade seja realmente insuficiente para consumo, o que não é o caso dos autos.
Sobre a matéria, Neves e Streifinger esclarecem:
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se confunda a inaplicabilidade do princípio da insignificância com a apreensão de
quantidade tão ínfima de substância que torne o crime impossível. Em outros termos, se a
quantidade de droga apreendida for insuficiente para o consumo e, consequentemente, ser
absolutamente impossível entorpecer alguém, haverá hipótese do art. 32 do Código Penal
Militar: (...)
(...) Frisa-se, é preciso a absoluta ineficácia do meio, ou seja, que a substância apreendida,
em nenhuma hipótese, possa ser utilizada por sua ínfima quantidade. Quando possível a
utilização, ainda que em quantidade pequena, afasta-se o crime impossível. (NEVES, Cícero
Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Volume único.
5 ed., São Paulo, Juspodivm, 2021, p. 1612/1613).
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há que se falar em
crime impossível ante a quantidade ínfima da droga, ante o princípio da especialidade,
tampouco há espaço para acolhimento dos pedidos de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da insignificância, conforme Arestos in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO CIRCUNSCRITO AO APELO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
IMPOSSÍVEL PELA QUANTIDADE DE DROGA. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO APLICAÇÃO DAS LEIS NºS 11.343/06
E 9.099/95 NESTA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS
PENAS
ALTERNATIVAS
PREVISTAS
NO
CÓDIGO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS DOS
ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, AMBOS DO CPM. CRIAÇÃO DE "LEX
TERTIA". NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME. A Apelação devolve ao Tribunal a análise
integral da matéria discutida na demanda, sob o crivo do Contraditório e da Ampla Defesa.
No entanto, tal efeito não é ilimitado, encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante. Assim, não pode a Defesa querer discutir a matéria na instância ad quem, que
deixou de ser suscitada no Juízo a quo. Não configura crime impossível ante a pequena
quantidade de droga em poder do apelante. Esta não é pressuposto apto a configurar a
absoluta impropriedade do objeto, não se pode considerar como ínfimo o consumo de
qualquer quantidade drogas dentro do Quartel. O delito de entorpecente, descrito no art. 290
do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual
basta para sua configuração a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. Ressalta-se que a doutrina e
jurisprudência majoritárias já reconheceram a constitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato. Ademais, inviável a aplicação da Lei nº 11.343/06 nessa Justiça Castrense, ante a
incidência do princípio da especialidade. Súmula nº 14 do STM. Entendimento em harmonia
com a Suprema Corte. Também é impossível aplicar os dispositivos da Lei nº 9.099/95 na
Justiça Militar da União. O art. 90-A, da referida lei, prevê tal vedação, que, inclusive, já foi
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, não encontra guarida
nessa Justiça castrense a aplicação de penas alternativas, previstas no artigo 44 e §§ do
Código Penal Comum, com fundamento no Princípio da especialidade e na impossibilidade de
se mesclar o regime penal comum e o castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas
de cada um deles. Do mesmo modo, mostra-se frágil o pleito defensivo de absolvição com base
no princípio da proporcionalidade. A pena prevista para o crime de posse e/ou porte de drogas
se mostra dentro do critério escolhido pelo Legislador, não cabendo, somente, a aplicação de
uma sanção administrativa disciplinar. Igualmente, proceder a reclassificação do delito para
aplicar ao caso concreto os preceitos secundários previstos nos arts. 202 ou 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do CPM, é uma flagrante violação à separação dos poderes, e uma
criação pelo Poder Judiciário de um novo comando normativo em matéria penal "lex tertia", o
que é vedado pelo Direito pátrio. Logo, comprovados autoria e materialidade, e não se
vislumbrando qualquer causa que possibilite a alteração do decreto condenatório, este deve
ser mantido. Apelo desprovido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. nº
7000062-64.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 18/6/2019, Data de Publicação: 2/7/2019). (Sem grifos no original).
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe destacar, ainda, que a censura prevista no art. 290, caput, do CPM
consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública, e não à saúde pessoal do
usuário.
Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo sub examine, não
exigem a lesão real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em conta a
necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se
concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem.
Sob esse aspecto, as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcelo
Streifinger bem demonstram a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar, o que torna irrelevante o fato de a conduta ser ou não aceita no meio da
sociedade civil.
A propósito, confira-se, in verbis:
(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um risco
em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando
então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa
consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático
leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de emergência.
Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito
Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso
reiterado da substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora
da caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco enorme
para alguém que seja profissional das armas. (In Manual de Direito Penal Militar, 4. Ed., São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).
A defesa aduz, ainda, que com as alterações promovidas pela Lei nº
13.491/2017, o CPM passou a prever como crime militar, além das condutas descritas no
CPM, aquelas constantes na legislação penal comum, fator que possibilita a aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/2006 ao caso em apreço, visto que mais benéfico ao agente.
Não assiste razão à defesa, pois a conduta praticada pelo recorrente se adequa
perfeitamente ao disposto no art. 9º, inciso I, no art. 290, ambos do CPM, o que inviabiliza a
aplicação da legislação penal comum em detrimento da legislação penal militar, em
observância ao princípio da especialidade.
De acordo com o princípio da especialidade, devem prevalecer as normas e
regras vigentes no Código Penal Militar, norma especial em detrimento da legislação penal
comum, razão pela qual não há que se falar em aplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, pois não há omissão na Lei Castrense em relação às penas aplicadas ao sujeito
que porta substâncias entorpecentes em área sob a Administração Militar.
Nesse sentido, impõe-se a inteligência da Súmula 14 deste egrégio Superior
Tribunal Militar:
SÚMULA Nº 14
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
A pena aplicada é justa, dentro dos parâmetros legais, não se verificando
qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade ou da
dignidade da pessoa humana.
A DPU requer, em caso de eventual condenação à pena privativa de liberdade,
que esta seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§, do Código
Penal comum.
Quanto ao tema, esta Corte já possui entendimento consolidado de que:
A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida
no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação
castrense. Precedentes do STF e do STM (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000904-
10.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 26/11/2021).
Assim, a pretensão da defesa não merece acolhimento.
Quanto ao pleito de suspensão da penalidade imposta na forma do art. 84 do
CPM, cabe ressaltar que o juízo a quo já concedeu a suspensão condicional da execução da
pena, fixando seus termos, in verbis:
(..)Ainda, DECIDE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos, conceder ao sentenciado KEWIN KAUÃ ROCHA BACKES a suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no artigo 84 do Código Penal
Militar combinado com o artigo 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante
observância das condições previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”,
além do comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que
lhe venha a ser designado, se for o caso.
Por fim, a defesa requer sejam prequestionados, expressamente, o art. 1º, inciso
III, e art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal, que
preveem que:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...]
III - a dignidade da pessoa humana; [...]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: [...]
d) prestação social alternativa; [...]
XLVII - não haverá penas: [...]
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) cruéis; [...]
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]
Compulsando os autos, não é possível identificar qualquer matéria que tenha
infringido a dignidade da pessoa humana, a individualização da pena ou a vedação às penas
cruéis. Além disso, durante toda a instrução processual, foi observado o devido processo legal
e ao apelante foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar
em ofensa a normas constitucionais. Ainda no aspecto processual, verifica-se a integridade da
cadeia de custódia, tendo sido a substância regularmente apreendida, conforme termo de
apreensão, na presença do flagranteado, e encaminhada à polícia científica, conforme se
verifica nos autos da inquisa (APF nº 7000324-61.2023.7.03.0203, evento 1,
P_FLAGRANTE2, fls. 10 e 16-22). Assim, a sentença não merece reforma, por se encontrar
em perfeita harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do apelo da Defensoria Pública
da União, de rejeitar a preliminar defensiva, consistente no pedido de intimação do MPM, a
fim de se manifestar quanto à conveniência de proposição do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP); no mérito, de negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a condenação imposta na sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373159v11 e do código CRC e2f400bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 01/07/2025, às 16:59:45
7000341-97.2023.7.03.0203
40001373159 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR